Tribunal: TJMT
Processo: 1006270-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006270-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARLEY FERNANDES CAMARGO PEREIRA - CPF: 695.640.001-49 (RECORRENTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1006270-08.2021.8.11.0001

Origem:

quinto JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ARLEY FERNANDES CAMARGO PEREIRA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator Designado:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

30/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA –

ALEGAÇÃO DE FURTO DE ENERGIA POR VIZINHOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –FATURAS DEVIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente aduz que a partir de setembro de 2020 suas faturas de energia passaram a ser cobradas em valor mais elevado, tendo reclamado junto à concessionária, mas sem êxito.

Que posteriormente, em dezembro de 2020, a energia passou a oscilar tendo visto um fraudador subir no poste de energia para fazer “gato”, que entrou em contato com a Reclamada novamente, mas não teve o problema resolvido, sendo que as faturas seguiram em valor acima da média.

Apesar da revelia da Reclamada, comungo do entendimento do juízo de primeiro grau, tendo em vista que a oscilação no valor da energia não se mostrou absurdo, havendo meses de mais calor e ainda o consumo de eletrodomésticos variados, o que não foi de forma alguma especificado pelo Autor nos autos.

Além disso, com relação ao furto de energia presenciado pelo Autor, tal fato deve ser noticiado à polícia, não havendo nos autos Boletim de Ocorrência encartado.

Vejamos o histórico da autora:

Portanto, tenho que o processo não possui elementos de prova suficiente para imputar à Reclamada a responsabilidade pois cobranças das faturas contestadas são devidas, não merecendo acolhimento o recurso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021